Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DEFERIDO. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais movida pelo agravado em face da agravante e outros, pela qual, em sede de antecipação de tutela de urgência, pleiteou condenação solidária dos réus ao pagamento de pensão no valor de 1 (um) salário mínimo nos termos do art. 950 do Código Civil.
2. Como bem posto na decisão agravada, os fatos alegados pelo autor/agravado encontram amparo na prova documental acostada à inicial: boletim de acidente de trânsito no 20006110B01 da Polícia Rodoviária Federal, lavrado em 01/02/2020, relativo a acidente de trânsito em relação ao qual indicada responsabilidade imediata de motorista que conduzia o ônibus de propriedade da agravante; e relatórios médicos relativos às lesões sofridas pelo agravado e que decorrentes do referido acidente, bem como a superveniente incapacidade de exercer, por tempo indeterminado, suas atividades laborais em razão do referido acidente.
3. Assim é que, nesta sede, inviável desconstituir a análise bem posta na decisão agravada (“Mostram-se, assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa da ré, o dano causado ao autor e o nexo causal entre a conduta e o dano. Nessa esteira, dispõe o art. 950 do Código Civil, que 'Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu'. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a necessidade de alimentos é premente"), assim como o que, ao final, bem definido: antecipada tutela “para fixar pensão provisória no importe de 1 (um) salário mínimo, a ser paga, todo dia 10 (dez), pelos réus mediante depósito bancário em conta bancária de titularidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
4. Por fim, alegação de que veículo de propriedade da agravante segurado para cobertura de danos materiais e pessoais até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que não se presta ao fim pretendido. Se se cuida de veículo segurado, cabe à ré agravante tomar as providências que entender pertinentes no sentido de efetivação da cobertura do sinistro.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.